Tribunal: STF
Processo: RE 1542994
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RETROAÇÃO DA DIB. MANUTENÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 



    Vistos etc.



    Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática pela qual foi dado provimento ao Recurso Extraordinário para, reconhecendo a contrariedade ao Tema 334 da Repercussão Geral, reformar o acórdão recorrido, de modo que o Tribunal Regional Federal da 3ª Região proceda a novo julgamento.



    A parte embargante sustenta que há contradição na decisão monocrática, porque, embora tenha reconhecido que o art. 144 da Lei nº 8.213/91 só se aplica aos benefícios concedidos entre 05.10.1988 e 05.4.1991, acabou autorizando a retroação da data de início do benefício (DIB) para dezembro de 1984, aplicando esse mesmo dispositivo legal. Argumenta que essa solução gera regime jurídico híbrido, em ofensa à Lei de Benefícios, pois mistura regras da Lei nº 6.950/81 (que define os parâmetros de concessão da RMI) com as da Lei nº 8.213/91 (que estabelece critérios de revisão). Defende que o art. 144 da Lei 8.213/91 só pode ser aplicado a benefícios do chamado “buraco negro” (período entre 1988 e 1991), motivo pelo qual pede a eliminação da contradição e o afastamento da aplicação do referido artigo diante da retroação da DIB para data anterior a 05.10.1988.



    É o relatório.



    Decido.



    Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis “contra qualquer decisão judicial” nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como correção de eventual erro material. Admitindo-se, conforme o art. 1.024, § 2º, o enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



    Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.



    Não se constatam, entretanto, quaisquer dos referidos vícios.



    De início, realço que foram devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, a teor do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016 e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016. Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1022 do CPC.



    A decisão embargada examinou, de forma suficiente e fundamentada, as razões do recurso, concluindo pela inexistência de regime jurídico híbrido no cálculo do benefício, uma vez que o art. 144 da Lei nº 8.213/91 apenas estabelece critérios de revisão aplicáveis aos benefícios concedidos no período entre 05/10/1988 e 05/04/1991, não havendo afronta ao direito adquirido quando observada, de forma sucessiva, a aplicação integral de cada regime em seu respectivo período de vigência. Veja-se:



    “Reforço, ainda, que nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, a aplicação do art. 144 da Lei 8.213/1991 aos benefícios concedidos entre 05/10/1988 e 05/04/1991 não configura regime híbrido:



    [...]



    A bem da verdade, o que ocorre é apenas a aplicação integral de regimes jurídicos, cada qual em seu período de vigência. Assim, o art. 4º da Lei nº 6.950/1981 definiu os parâmetros para concessão da RMI do benefício previdenciário. Ao passo que o art. 144 da lei nº 8.231/1991 estabeleceu os critérios para a respectiva revisão. 



    Destarte, não há falar em regime jurídico híbrido, devendo a Corte de origem verificar o cumprimento dos demais requisitos.”



    Verifica-se, contudo, que a parte embargante, ao alegar contradição quanto à aplicação do art. 144 da Lei nº 8.213/91 a benefício com data de início anterior a 05/10/1988, pretende apenas rediscutir matéria já examinada, não se verificando qualquer vício apto a ensejar integração do julgado.



    Ademais, foi determinado que o Tribunal Regional Federal da 3ª Região proceda a novo julgamento, quando deve verificar o cumprimento dos demais requisitos.



    Portanto, examinando o decisum embargado, verifico que inexistem os vícios suscitados nos aclaratórios sob exame. 



    Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado no julgado, em decorrência de mero inconformismo da parte com o desfecho da demanda. Nesse sentido:



    “Direito constitucional e administrativo. Embargos de declaração em recurso ordinário em mandado de segurança. Revisão de concessão de anistia. Inovação recursal. Pretensão infringente nos embargos. Ausência de omissão. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão em que a Primeira Turma negou provimento a agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança, em vista de inovação recursal ao ser interposto o recurso ordinário. 2. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (RMS 39232-AgR-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.10.2023) 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE ANÁLISE DE CONTROVÉRSIA QUE NÃO FOI OBJETO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos apresentados. 2. A apresentação de fundamentos apenas em sede de recurso ordinário, sem que tenha ocorrido debate em momento processual anterior pelo Superior Tribunal de Justiça, configura inovação recursal insuscetível de apreciação pela CORTE (RMS 33.675-ED-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020). 3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Embargos de Declaração rejeitados.” (RMS 39252-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 04.10.2023) 



    Por todo o exposto, constata-se que a parte embargante busca indevidamente o rejulgamento do feito, o que não é admitido na via estreita dos embargos de declaração. 



    Considerando a inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente